Tribunal: STF
Processo: ADI 6338
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Pedido de admissão no feito na qualidade de amicus curiae. Discricionariedade do relator. Preenchimento dos requisitos. Intervenção útil e conveniente.  Deferimento.



    Vistos etc.



    1. A Associação Visibilidade Feminina (Petição/STF 35.954/2020) requer a admissão no feito, na qualidade de amicus curiae.



    2. Como sabido, o art. 7º, § 2º, da Lei 9.868/1999 autoriza a admissão, pelo relator, nos processos de controle concentrado de constitucionalidade, de outros órgãos e entidades, na qualidade de amicus curiae, quando em jogo matéria de significativa relevância e o requerente ostentar representatividade adequada. O instituto do amigo da Corte, enquanto tendente a pluralizar e enriquecer o debate constitucional com o aporte de argumentos e pontos de vista diferenciados, bem como de informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica, a par de novas alternativas de interpretação da Carta Constitucional, sem dúvida acentua o respaldo social e democrático da jurisdição constitucional exercida por esta Casa.



    2. O exame da utilidade e da conveniência da intervenção do amicus curiae impõe-se ao relator quando do pleito de ingresso no processo, a teor dos arts. 7º, § 2º, da Lei 9.868/99 e 138, caput, do Código de Processo Civil, que lhe conferem um poder discricionário (o relator […] poderá, por decisão irrecorrível, admitir...), e não vinculado para tanto.



    Colho da lição do Ministro Celso de Mello, que [a] intervenção do “amicus curiae”, para legitimar-se, deve apoiar-se em razões que tornem desejável e útil a sua atuação processual na causa, em ordem a proporcionar meios que viabilizem uma adequada resolução do litígio constitucional (ADI 2.321-MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 25.10.2000, DJ 10.6.2005).



    Tais requisitos dizem respeito à apreciação, a cargo do relator, repito, acerca da necessidade do ingresso do amicus curiae no processo e, ainda, da efetiva contribuição que a sua intervenção possa trazer para a solução da lide jurídico-constitucional. A regência normativa do instituto desautoriza falar, nessa linha, em direito subjetivo do requerente à habilitação nessa condição.



    3. In casu, a controvérsia diz com a necessidade de conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 10, 3º, da Lei 9.504/1997 c/c art. 22, XIV, da Lei Complementar 64/1990, que dispõem sobre política representativa de gênero no processo eleitoral e a respectiva cassação do registro ou do diploma dos que tenham se beneficiado de condutas ilícitas. 



    Por conseguinte, tenho por presentes, nos moldes do art. 7º, § 2º, da Lei 9.868/1999, os requisitos legais, assim como a utilidade e a conveniência da atuação, considerado o contexto argumentativo do feito, o caráter mais ou menos técnico das justificativas apresentadas e a relevância da participação da requerente.



    4. Defiro, pois, o pedido, facultadas, em decorrência, na forma do art. 138, § 2º, do Código de Processo Civil, a apresentação de informações e de memoriais, bem como a sustentação oral por ocasião do julgamento definitivo do mérito da presente ADI.



    À Secretaria para a inclusão do nome da interessada e respectivos patronos.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministra Rosa Weber



Relatora